Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014581-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DIVINA NASCIMENTO SOUZA - CPF: 990.970.362-91 (APELANTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para
preservar a higidez financeira do Grupo.

É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, para declarar a rescisão do contrato do id. 62304599/62304600 e condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor pago pela requerente, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora, após o trigésimo dia do encerramento do grupo de consórcio
[2]
, do qual poderão ser abatidos os consectários contratuais.

Considerando que a parte requerente sucumbiu da maior parte do pedido, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que, ao tentar adquirir um imóvel residencial, foi ludibriado pela representante da ré AL Administradora de Consórcios, pois lhe ofereceu uma carta de crédito de R$170.000,00 que seria contemplada até o pagamento da terceira parcela.

Aduz que descobriu várias vítimas das falsas promessas de contemplação instantânea feitas pelas apeladas, e que os indícios de prática ilegal maculam o contrato, portanto teria direito à pronta e integral devolução do total que pagou, incluindo o relacionado ao seguro, com juros legais e correção monetária.

Defende a ocorrência de danos morais e pede que as apeladas arquem com as custas e a verba honorária.

Intimadas, apenas a apelada AL Administradora de Consórcios apresentou contrarrazões (ID. 168992192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
sob a alegação de que, em virtude de um preposto das apeladas ter lhe garantido que a contemplação era imediata, adquiriu uma cota de consórcio de R$ 170.000,00, pagou a entrada de R$ 8.840,77, porém a carta de crédito não foi liberada.

Argui que, diante disso, tentou entrar em contato para rescindir a avença, mas sem sucesso, e então descobriu inúmeras reclamações em
sites
da internet contra as empresas rés, além de Ações judiciais sobre a mesma questão.

Pleiteia a nulidade da avença, devolução do montante pago e reparação pelo abalo moral.

A lide foi julgada parcialmente procedente sob o argumento de que embora não tenha sido comprovado o vício de vontade, não há impedimentos para a rescisão.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra
visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento da apelante de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, ela tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Vale destacar que na gravação telefônica entre a apelada AL Administradora de Consórcio e a apelante, esta última demonstra
ciência inequívoca da impossibilidade de promessas de data de contemplação, sendo-lhe explicado de modo claro e compreensível que as únicas formas são o sorteio e o lance.

Desse modo, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber o crédito fora das hipóteses acima, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco. Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

Pablo Stolze ensina que, “
na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

E o art. 150 do Código Civil estabelece que, “
se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.
(N.U. 00044962520158110015, julgado em 15/09/2021, publicado em 20/09/2021).

E ainda:

AP
1045228-11.2019.8.11.0041;

AP
1008748-37.2019.8.11.0040;

AP
1008723-24.2019.8.11.0040.

Posto isso, afastada a arguição de ilegalidade, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito. Logo, em caso de dissolução do negócio, a devolução da quantia paga deve se dar conforme a Lei n. 11.795/2008, no que se refere ao consorciado desistente.

Quanto aos danos morais, não ficou demonstrada nenhuma irregularidade ou ilegalidade capaz de causar lesão aos bens extrapatrimoniais da autora. Portanto, a indenização postulada é indevida, conforme consignado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023